Tribunal: TJES
Processo: 5001805-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA DE JESUS JACOBSEN

AGRAVADO: HENRIQUE FIGUEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE NULIDADE
.

DECISÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE O PEDIDO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO FUNDAMENTADA. RESPEITO AO ART. 11, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA.

PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O juízo
a quo
fundamentou expressamente que o “processo vem se arrastando por longo prazo, mas até o presente momento não foi apresentada documentação hábil a demonstrar de fato a quitação dos contratos de empréstimo, sendo obrigação da executada demonstrar o cumprimento do pactuado”.

2.
Diante do teor da decisão impugnada, apresenta-se como consectário lógico a inviabilidade de nova determinação de expedição de ofício ao Banco Itaú, o qual fora fundamentadamente avaliada pelo Juízo a quo.

3
.

N
ão se constata a existência de vício de omissão (art. 1.022, II, CPC) e de ausência de fundamentação (art. 11 do CPC) na decisão ora impugnada, pois se constata fundamentado expressamente como ônus da parte executada ter de provar a quitação do débito bancário, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código Civil.

4.
D
iante da renegociação das dívidas assumidas pela agravante junto ao Banco Itaú, constitui seu ônus a comprovação da quitação da
s

novas
obrigaç
ões contraídas.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial,

“a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação assumida contratualmente, é ônus do devedor” (STJ - AREsp: 2023530 PB 2021/0359708-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 02/03/2022).

5
.
A
impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no inciso VII, do artigo 525, do Código de Processo Civil, exige d
a
executad
a
prova de quitação da dívida.
Demandar

ao
Juízo competente a expedição de
novo
ofício à instituição financeira credora, na hipótese
dos autos
,
apresenta-se como forma de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

6
.
Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001805-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA DE JESUS JACOBSEN

AGRAVADO: HENRIQUE FIGUEIRA GONCALVES

Advogados do(a) AGRAVADO: REJANE MARIA SEFERIN DAROS REBELLO - ES5449, LUCIANY CARLA DA ROS - ES21377

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por

P.

J.

J.

contra
a
decisão
(fls. 252/254)
proferida pel
a
Ju
íza
de Direito da
2
ª
Vara de Família de
Vila Velha
/ES,

Dra. Regina Lucia de Souza Ferreira,
que
na

“
ação de divórcio litigioso com partilha de bens e oferecimento de alimentos
”,
em sede de

c
umprimento

de sentença
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
realizada pela agravante
.

Nas razões do recurso
de agravo de instrumento
alega a agrava
nte
(
I
D n. 4348746
)
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em sí
ntese, que
:
(i)

a decisão
a quo
não analisou o pleito de envio de novo ofício à instituição financeira credora dos contratos, cujo pagamento se obrigou por meio de acordo judicial celebrado entre as partes, para que informe o saldo devedor
ou a quitação dos valores
;
(ii)
“a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida sem a observância
ao
art
igo
93, inciso IX, da Constituição e art. 489, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não apreciou de forma expressa o pedido de expedição de novo ofício ao banco credor dos contratos mencionados na inicial para sanar divergência constante dos autos”;
(i
ii
)
“as informações trazidas aos autos pela instituição financeira credora dos contratos, cujos pagamentos a agravante se obrigou quando da celebração do acordo judicial entre as partes estão em desacordo com os documentos acostados que comprovam a renegociação dos débitos e a quitação dos contratos”;
(
i
v)

“
a
agravante juntou aos autos documentos que comprovam suas tentativas de obtenção das informações junto ao banco, sem êxito, em razão de estarem protegidas pelo sigilo bancário, uma vez que os contratos foram celebrados pelo agravado”
.

Diante disso, pugna pelo provim
ento do recurso para
declarar a nulidade da decisão a quo, a fim seja outra prolatada analisando fundamentadamente o requerimento de expedição de ofício à instituição financeira credora. Subsidiariamente,

pugna pela
reforma
d
a decisão agravada, determinando-se
a “a expedição de novo ofício ao Banco Itaú para que esclareça a divergência existente entre as informações que prestou ao juízo e os documentos apresentados pela
agravante
”.

Em sede de contrarrazões (ID
n
. 4497225)
,
pede
o
agravad
o
a manutenção da decisão
a quo
.

Pois bem.
Depreende-se da narrativa da peça de razões recursais e dos demais documentos que integram a lide, que
o processo originário se encontra em cumprimento

de sentença
objetivando a execução de obrigação de fazer pactuada
em
acordo homologado
realizado na
ação de divórcio das partes.

Em
detalhada
descrição da tramitação processual do cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau esclarece que:

Intimada para cumprimento, a requerida se manifestou às fls. 204 e verso, informando que a dívida pendente de quitação é de R$ 2.662,85 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco reais), conforme consta na proposta de quitação; renegociação de fl. 208).

Manifestação do exequente refutando as alegações trazidas em defesa, e novamente pugnando pela quitação do débito.

À
fl. 230 determinou-se que a executada comprove estar em dia no pagamento dos contratos, oportunidade em que a mesma apresentou demonstrativo de pagamento às fls. 235/236, onde constam números de contratos distintos, supostamente renegociados, conforme já mencionado em petições anteriores.

A fim de sanar as dúvidas existentes, oficiou-se ao Banco Itaú, para prestar informações sobre os contratos que originaram as dívidas, se foram quitados, bem como se foram objetos de renegociação.

Resposta de ofício às fls. 244 e verso, cuja informação prestada demonstra a existência de renegociação das dívidas, bem como que cada contrato possui 30 prestações em atraso.

Intimadas, as partes se manifestaram às fls. 246/247 e fls. 248 e verso. O exequente requereu condenação da executada em litigância de má-fé e condenação por perdas e danos, por tentar induzir o juízo a erro com a juntada de comprovantes de parcelamento alegando ser de quitação.

A executada por sua vez, volta a informar a existência de quitação, com descontos dos demais contratos, conforme demonstrativo de fls. 235/237, alegando não poder ser penalizada por falha do banco.”

Dito isso,
passa-se a analisar a alegação de vício de nulidade e injustiça da decisão separadamente
.

1.
DO
ALEGADO VÍCIO DE NULIDADE DA DECISÃO

Conforme
se extrai das razões recursais,
a agravante alega que
n
a decisão
a quo
não há analise do
requerimento de expedição de
O
fício ao Banco Itaú para verificar a quitação do débito e, consequentemente, não
há
fundament
o para
o afastamento de tal pretensão, o que geraria vício de nulidade do
decisum
.

E
xaminando a decisão impugnada
(e a decisão integrativa que julgou os embargos de declaração de
fls. 269/272
)
,
observa-se que o Juízo competente já expediu ofício ao Banco Itaú no cumprimento de sentença para fins de esclarecimentos sobre os débitos contraídos nos autos, cuja responsabilidade para o pagamento fora assumida pela agravada em acordo homologado judicialmente, conforme se extrai do despacho de fls. 241.

T
al circunstância foi mencionada nos autos, inclusive com o esclarecimento de que no ofício
emitido pelo
Banco credor
consta que nos contratos firmados há
30 (trinta) prestações em atraso.

Diante deste cenário, o Juízo
a quo
fundament
ou
expressamente que
o
“processo vem se arrastando por longo prazo, mas até o presente momento não foi apresentada documentação hábil a demonstrar de fato a quitação dos contratos de empréstimo,
sendo obrigação da executada demonstrar o cumprimento do pactuado”.

P
or essa razão, diante do teor da
decisão impugnada
, apresenta-se como consectário lógico a inviabilidade de nova determinação de expedição de ofício ao Banco Itaú,
o qual fora
fundamentadamente
avaliada pelo Juízo
a quo.

P
ortanto, não se constata a existência de vício de
omissão

(art. 1.022, II, CPC)
e de ausência de fundamentação
(art. 11 do CPC)
na decisão ora impugnada, pois
se constata
argumentado
expressamente como ônus da parte executada
ter de
provar a quitação do débito bancário, na forma do
inciso II, do artigo 373, do Código Civil.

2.
DO
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

Relativamente
ao pleito de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do processo originário,
não se verifica razões hábeis a expedição de novo ofício ao Banco credor nos autos originários.

Diante do histórico processual do cumprimento de sentença acima narrado,
aparenta
-se estranh
a
a
reiteração
do pleito de expedição de

ofício ao Banco Itaú por dois motivos: o primeiro em razão da instituição financeira já ter fornecido tal documento ao Juízo
de primeiro grau
; o segundo por ter a agravante conseguido renegociar as dívidas e
alegar,
agora,

não conseguir
um
comprovante de quitação
da dívida
junto ao Banco
credor
.

O
ra, a partir da renegociação das dívidas assumidas
(acordo de homologação de divórcio)
pela agravante junto ao Banco Itaú, constitui ônus seu a comprovação da quitação da
s

novas
obrigaç
ões contraídas, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial,

“
a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação assumida contratualmente, é ônus do devedor
” (STJ - AREsp: 2023530 PB 2021/0359708-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 02/03/2022).

Dessa forma, a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no inciso VII, do artigo 525, do Código de Processo Civil, exige da executada prova de quitação da dívida.

Demandar ao Juízo competente a expedição de
novo
ofício à instituição financeira credora, na hipótese dos autos, apresenta-se como forma de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Segundo Fredie Didier Jr. leciona:

(...)
o processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional,
advindo deste conceito doutrinário a ideia contida no princípio da preclusão, segundo o qual
não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

Portanto, a decisão proferida pelo douto Juízo de origem
se mostra correta
, devendo o rito prosseguir nos moldes em que fora
determinado da decisã
o de fls. 252/254
.

3.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso
de agravo de instrumento
, mas
NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO